Tribunal: TJES
Processo: 5003762-27.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003762-27.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: JOAB MIRANDOLA PACHECO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO
CIVIL
.
AÇÃO DE COBRANÇA
.
INADIMPLEMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO
.

1
. -

Nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação” que constitui no caso de ação de cobrança, os documentos legalmente exigidos e os nece
s
sários para
atestar a materialidade do direito pleiteado.

2. - Hipótese em que as faturas e a ficha do cliente anexadas aos autos são suficientes para atestar um indício da existência de relação jurídica entre as partes e um possível inadimplemento por parte do réu e, portanto, suficiente da permitir o seguimento da demanda.

3
. -
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
5003762-27.2022.8.08.0047

APELANTE
:
DACASA FINANCEIRA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

APELAD
O:
JOAB MIRANDOLA PACHECO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V
OTO

Insurgiu-se a apelante contra sentença que extinguiu a ação de cobrança de dívida decorrente de cartão de crédito sem resolução do mérito em razão da ausência de documentos indispensáveis para a propositura da ação
.

Alegou a apelante, em síntese, que: 1) “Não obstante as utilizações do Cartão de Crédito, o
A
pelado deixou de adimplir as faturas nas datas aprazadas, sendo que a Apelante demonstrou os efetivos gastos por evento, informado inclusive os encargos cobrados por operação realizada
”
; 2) “observando com mais afinco os documentos juntados na inicial, em especial os Docs. 10, 11 e 12, resta nítido, como a luz do sol do meio-dia, que os extratos atendem os numeros clausus do art. 13 da Resolução n.º 3919/10 e a Circular n.º 3512/10 do Conselho Monetário Nacional”;
e 3) “necessário se faz a reforma da r. sentença proferida pelo juiz a quo, haja vista o error in judicando, e consequentemente, o reconhecimento dos documentos supracitados, que estão de acordo com o art. 320 do Diploma Processual e art. 13 da Resolução n.º 3919/10
.”

O recurso deve ser provido.

Nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação” que constitui no caso de ação de cobrança, os documentos legalmente exigidos e os necessários para atestar a materialidade do direito pleiteado. Vale ressaltar que estes documentos são aqueles que comprovam minimamente a existência de uma relação jurídica entre as partes e não os que dão ensejo ao acolhimento do pedido deduzido na demanda. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INÉPCIA DA INICIAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS INADIMPLIDAS. DOCUMENTOS APTOS A INDICAR POSSÍVEL RELAÇÃO JURÍDICA E PRETENSO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Conforme previsão do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento. 2. Na linha do entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, os quais, por sua vez, se diferem dos “documentos que visam comprovar as alegações da parte e, portanto, não são imprescindíveis que sejam anexados no momento do ajuizamento da demanda, resultando a sua ausência, na verdade, na improcedência do pedido” (STJ, REsp n. 826.660/RS). 3. Logo, em se tratando de ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito, afigura-se suficiente a apresentação das alegadas faturas inadimplidas, as quais já indicam possível relação jurídica e um pretenso crédito. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, AC N. 5006010-63.2022.8.08.0047, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Barsil Nery, data do julgamento: 01-12-2023).

No caso dos autos as faturas de ids 8057218, 8057219 e 8057219 e a ficha do cliente de id 8057217 são suficientes para atestar um indício da existência de relação jurídica entre as partes e um possível inadimplemento por parte do réu e, portanto, suficiente da permitir o seguimento da demanda.

Posto isso, dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o Eminente Relator.